Tribunal: STF
Processo: RE 1457846
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local.



    2. Agravo interno desprovido.